Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. Direito processual civil. Irregularidade na representação. Não verificada. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66703710).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de obscuridade e contradição no acórdão questionado.
III. Razões de decidir
4. O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC preconizam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Do exposto, é evidente que não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. No caso em análise, verifica-se das razões recursais que a parte embargante suscitou a irregularidade de representação processual da parte ré.
6. Considerando que não foi objeto do acórdão de ID 66168564, passo à análise da alegação. Compulsando detidamente o feito não há irregularidade nos documentos de representação processual da parte ré recorrida (ID 63431722). Acrescenta-se que ainda que constatada eventual irregularidade na documentação apresentada seria passível de regularização (CPC, art. 76, §§ 1o e 2o).
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 76, §§ 1° e 2o e art. 1.022; Art. 48, Lei no 9.099/95.